Tribunal: STF
Processo: ARE 1374555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. ANULAÇÃO DOCERTAME. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOADMINISTRATIVO. CANDIDATOS APROVADOSDENTRO DO NÚMERO DE VAGAS NO VICONCURSO PÚBLICO DE RIO DAS OSTRAS.CERTAME ANULADO PELO DECRETO MUNICIPALN° 762/2013, APÓS SUA HOMOLOGAÇÃO E ANTESDA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOSAPROVADOS, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADESDESCRITAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DECONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE OMINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIODE RIO DAS OSTRAS. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM, DIANTE DODIREITO DE AUTO TUTELA DOS ENTES PÚBLICOS.INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N° 346 E 473 DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTESJURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DAAPELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos LIV, LV; 37, I, II; e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5°, incisos LIV, LV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em fevereiro de 2012 o Poder Executivo do Município de Rio das Ostras publicou o Edital de n.° 01/2012 convocando os candidatos interessados a se inscreverem no certame organizado pela Fundação Trompowski, que selecionaria os mais aptos para vagas em mais de 100funções diversas.No entanto, o Certame, foi anulado pelo Decreto Municipal de n°762/2013 em decorrência de fraudes e irregularidades apuradas reproduzidas no TAC firmado entre o Município Réu e o Ministério Público Estadual.Isto porque o ato administrativo de homologação do concurso público, apesar de formalmente revestido de legalidade, foi praticado em evidente desvio de finalidade, diante das diversas irregularidades e fraudes em todas as suas fases, como dispensa ilícita de licitação para acontratação da organizadora do concurso, falhas durante a realização das provas, favorecimentos pessoais na divulgação do resultado,conforme detalhadamente descrito no TAC celebrado entre o Ministério Público e o Município de Rio das Ostras ao qual faz referência o Decreto n° 762/2013.Registre-se que as irregularidades que ocasionaram a celebração do TAC foram enumeradas e reconhecidas na sentença de parcial procedência, exarada no processo n° 0003101- 79.2013.8.19.0068, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a Fundação Roberto Trompowsky Leitão de Almeida e outros, sob alegação de lesão ao erário municipal, por conta de contratação com dispensa de licitação da fundação para organização e promoção do concurso. O Município nada mais fez do que reconhecer a ilegalidade de seus atos, decidindo corretamente por declarar sua nulidade, com esteio inclusive nas Sumulas n° 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem:



    (...)



    Embora aleguem que o Decreto Municipal n° 762/3013, datado de15/03/2013, está imotivado, por fazer referência ao Termo de Ajustamento de Conduta que só foi celebrado com o Ministério Público em data posterior, qual seja, em 25/03/2013, verifica-se, pelo seu teor que foram expostos diversos outros motivos para a anulação do certame,como se vê no trecho abaixo destacado:"...Considerando os termos do parecer PROGEM exarado nos autos do processo administrativo n 9 9185/2013; Considerando oque dispõem os arts. 79 e 80 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,que a Administração Pública o poder de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; Considerando o disposto no art.37, caput da Constituição Federal."Consigne-se ainda, que não há falar em preterição na hipótese,em razão da alegada contratação de terceirizados pela municipalidade,pois, embora os Apelantes tenhas sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas, relativas ao cargo para a qual prestaram o certame,houve a anulação do concurso. Neste contexto também inexiste qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que os Recorrentes sequer foram empossados no referido cargo.Assim, não se vislumbra qualquer mácula ao Decreto que determinou a anulação do Certame a que se submeteram os Apelantes,sendo certo que este e. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria em outras oportunidades.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente